Tribunal: TJMT
Processo: 1008606-40.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008606-40.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA RITA DE CAMPOS LEITE - CPF: 208.471.901-10 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. REDUÇÃO DE PROVENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de proventos de aposentadoria, reduzidos após a concessão de pensão por morte do cônjuge da recorrente. A redução ocorreu em outubro de 2021, quando a recorrente passou a receber pensão por morte no valor de R$ 9.600,00, tendo seus proventos de aposentadoria reduzidos de R$ 7.692,95 para R$ 2.749,30, em razão da aplicação das regras de acumulação de benefícios previstas na EC 103/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a redução dos proventos de aposentadoria da recorrente, após a concessão de pensão por morte, está em conformidade com as regras estabelecidas pela EC 103/2019; (
ii
) verificar se houve violação aos princípios da legalidade, motivação e segurança jurídica pela ausência de memória de cálculo clara no momento da redução; e (
iii
) analisar a necessidade de perícia contábil e a competência do Juizado Especial para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o princípio
tempus
regit

actum
, sendo a concessão de benefício previdenciário regida pela legislação vigente à época do fato gerador. Como o falecimento do cônjuge da recorrente ocorreu em julho de 2021, após a vigência da EC 103/2019, incidem as novas regras sobre acumulação de benefícios.

4. A situação da recorrente enquadra-se na hipótese prevista no art. 24, §1o, II, da EC 103/2019, que permite a acumulação de pensão por morte com aposentadoria, mas estabelece um sistema de redução progressiva para o cálculo dos valores a serem recebidos, conforme §2o do mesmo artigo.

5. A autarquia previdenciária aplicou corretamente as regras de redução previstas na EC 103/2019, considerando o
salário mínimo
vigente à época (R$ 1.100,00), não havendo ilegalidade ou falta de transparência no procedimento adotado, uma vez que a memória de cálculo foi apresentada no processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A acumulação de aposentadoria com pensão por morte concedida após a vigência da EC 103/2019 submete-se às regras de redução progressiva estabelecidas no art. 24, §2o, da referida emenda. 2. Não há violação aos princípios da legalidade, motivação e segurança jurídica quando a redução de proventos decorre da aplicação objetiva de critérios legais, com memória de cálculo disponibilizada em processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, §§ 1o e 2o da EC 103/2019; art. 6o da LINDB; art. 98, §§ 2o e 3o do CPC; art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.975.278/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.874.027/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008606-40.2025.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
: Ana Rita de Campos Leite

Recorrido
: Mato Grosso Previdência - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA RITA DE CAMPOS LEITE ajuizou reclamação em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Noticiou que: a) é professora aposentada pelo Estado de Mato Grosso e recebia proventos no valor de R$ 7.692,95; b) em julho de 2021, seu esposo, também servidor público estadual, faleceu; c) em outubro de 2021, passou a receber pensão por morte no valor de R$ 9.600,00, mas seus proventos de aposentadoria foram reduzidos para R$ 2.749,30 sem justificativa detalhada ou memória de cálculo; d) ao aplicar corretamente as regras de acumulação de benefícios, deveria receber R$ 3.145,30 de aposentadoria, havendo uma diferença de R$ 396,00 mensais a menor. Requereu a revisão do salário da aposentadoria; o pagamento das diferenças retroativas desde outubro de 2021; a realização de perícia contábil; a inversão do ônus da prova.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita; b) o marco normativo aplicável ao reconhecimento e ao cálculo do benefício de pensão por morte é aquele em vigor no momento do falecimento do segurado; c) no caso concreto, incide a sistemática estabelecida pela Emenda Constitucional no 103/2019, vigente à época do óbito ocorrido em 11 de julho de 2021; d) o requerido forneceu detalhadamente a memória de cálculo referente à redução aplicada aos proventos de aposentadoria em estrito cumprimento da legislação; e) foi demonstrada a aplicação objetiva e proporcional da sistemática de cálculo prevista na EC 103/2019, com base em memória de cálculo tecnicamente justificada; f) não há indício de ilegalidade ou desvio de finalidade que justifique o acolhimento dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a redução dos proventos de aposentadoria ocorreu
abruptamente
e sem a devida fundamentação detalhada; b) não houve apresentação de memória de cálculo clara e compreensível no momento da efetivação da redução; c) a ausência de transparência viola os princípios da legalidade, motivação e segurança jurídica; d) considerando que em 2021 o valor de sua aposentadoria era de R$ 7.692,95 (6,9 salários mínimos), a redução por força de lei deveria ser no importe de 10%; e) é necessária a realização de perícia contábil para dirimir a controvérsia e apurar o real valor devido; f) a Administração Pública detém todos os documentos e informações referentes aos cálculos dos benefícios previdenciários, justificando a inversão do ônus da prova; g) subsidiariamente, alega a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reconhecer a incompetência do Juizado Especial.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 321080875), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Aplicação da norma c
onforme o princípio

tempus
regit

actum
.

Em respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada (art. 6° da LINDB), em regra, os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram ou quando foram satisfeitos os seus pressupostos.

Trata-se da aplicação do princípio
tempus
regit

actum
.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DIA INICIAL DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) II - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a concessão de benefício previdenciário deve obedecer a legislação em vigor ao tempo do fato gerador, em estrita aplicação do princípio tempus
regit

actum.Nesse
sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 1.015.442/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
21/3/2018; AR n. 4.179/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 26/9/2018,
DJe
5/10/2018;
AgRg
no
AREsp
n. 550.923/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/10/2014,
DJe
14/10/2014). (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.975.278/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.)"

No caso em análise, o falecimento do esposo da recorrente ocorreu em 11 de julho de 2021, conforme consta na petição inicial (ID
/PJe2
321080381, pág. 3), data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019 (publicada em 13/11/2019). Portanto, as regras aplicáveis à concessão da pensão por morte e à acumulação de benefícios são aquelas estabelecidas pela referida emenda constitucional.

Ademais, quanto às regras aplicáveis à pensão por morte, aplica-se a lei vigente na data do falecimento do segurado.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. LEI APLICÁVEL. PROVIMENTO NEGADO. 1. A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do instituidor, por força do princípio tempus
regit

actum
, momento no qual devem estar comprovados todos os requisitos legais. (...) (STJ//
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.874.027/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)"

Portanto, não há que se falar em direito adquirido à manutenção integral dos proventos de aposentadoria após a concessão da pensão por morte, uma vez que o fato gerador (falecimento) ocorreu quando já vigentes as novas regras constitucionais sobre acumulação de benefícios.

Acumulação de Benefícios Previdenciários

A acumulação de benefícios previdenciários é tema de grande relevância no direito previdenciário brasileiro, especialmente após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 103/2019. O artigo 24 da referida emenda estabeleceu novas regras para a acumulação de benefícios, especialmente no que tange às pensões por morte e aposentadorias, criando limitações e estabelecendo critérios para o recebimento conjunto desses benefícios.

Anteriormente à reforma, a acumulação de benefícios previdenciários era permitida de forma mais ampla, desde que houvesse preenchimento dos requisitos legais para cada benefício individualmente. Contudo, com o advento da EC 103/2019, foram impostas restrições significativas, visando equilibrar as contas da previdência social e evitar distorções no sistema, preservando, entretanto, o direito adquirido daqueles que já recebiam os benefícios antes da vigência da nova legislação.

A regra geral estabelecida pelo artigo 24 da EC 103/2019 veda a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime previdenciário. Esta vedação busca evitar a multiplicidade de benefícios da mesma natureza dentro de um único sistema previdenciário.

"Art. 24//. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal."

Entretanto, o legislador constituinte derivado estabeleceu exceções a esta regra geral, permitindo a acumulação em situações específicas, conforme disposto no §1o do artigo 24. Estas exceções contemplam a possibilidade de acumulação entre regimes previdenciários distintos ou com benefícios de natureza militar.

"§ 1//o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de:

I -
pensão
por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os
arts
. 42 e 142 da Constituição Federal;

II -
pensão
por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os
arts
. 42 e 142 da Constituição Federal; ou

III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os
arts
. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social."

No caso em análise, a situação da recorrente enquadra-se precisamente na hipótese prevista no inciso II do §1o do artigo 24 da EC 103/2019, pois acumula uma pensão por morte deixada por seu cônjuge com sua própria aposentadoria, ambas concedidas no âmbito do regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso.

Conforme se verifica na ficha financeira juntada aos autos (ID
/PJe2
321080381
), a recorrente recebia proventos de aposentadoria no valor de R$ 7.692,95 como professora da educação básica. Após o falecimento de seu esposo, policial aposentado, passou a receber também pensão por morte no valor de R$ 9.600,00, conforme relatado na petição inicial
.

Nessas situações de acumulação permitida, o §2o do artigo 24 da EC 103/2019 estabelece um sistema de redução progressiva para o cálculo dos valores a serem recebidos. O beneficiário tem direito ao valor integral do benefício mais vantajoso, enquanto os demais sofrem reduções percentuais escalonadas conforme seu valor.

"§ 2o// Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:

I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos;

II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos;

III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos."

O cálculo previsto no §2o do artigo 24 da EC 103/2019 estabelece um sistema de escalonamento progressivo para a acumulação de benefícios previdenciários. Conforme a norma, o beneficiário tem direito à percepção integral do benefício de maior valor, enquanto o segundo benefício sofre reduções percentuais progressivas conforme faixas de valor predeterminadas.

No caso concreto, sendo a pensão por morte (R$ 9.600,00) mais vantajosa que a aposentadoria (R$ 7.692,95), esta última deve sofrer as reduções previstas no §2o do art. 24 da EC 103/2019. Importante destacar que, para a aplicação correta das faixas de redução, deve-se considerar o valor do
salário mínimo
vigente à época do falecimento do cônjuge da recorrente, ocorrido em julho de 2021, quando o
salário mínimo
era de R$ 1.100,00, e não o valor atual como equivocadamente considerado pela recorrente em seus cálculos.

Analisando a contestação apresentada pelo MTPREV (ID
/PJe2
321080865), verifica-se que a autarquia previdenciária aplicou corretamente as regras de redução previstas na EC 103/2019, considerando o
salário mínimo
vigente à época. O memorial de cálculo foi devidamente apresentado no processo administrativo, conforme mencionado na contestação, não havendo qualquer ilegalidade ou falta de transparência no procedimento adotado.

Comparando o memorial descritivo apresentado pela parte recorrente (ID
/PJe
2
321080381
, pág. 5/6) com o memorial da parte recorrida (ID
/PJe2
321080865, pág. 4), nota-se que o resultado foi diferente porque as partes consideraram valores distintos para o

salário mínim
o
. O cálculo da parte recorrente está equivocado, pois não utilizou o

salário mínim
o
vigente na época do falecimento (R$ 1.100,00), mas sim um valor posterior, o que invalida sua conclusão.

Ademais, não se vislumbra qualquer violação aos princípios da transparência, devido processo legal, legalidade e motivação, uma vez que a redução foi apurada por meio de processo administrativo regular, com a apresentação da memória de cálculo, não tendo a recorrente impugnado de forma específica os critérios utilizados pela autarquia previdenciária.

Quanto à alegada necessidade de perícia contábil,
esta
providência mostra-se desnecessária, pois a questão é predominantemente de direito, envolvendo a aplicação de critérios objetivos estabelecidos na legislação. Os cálculos necessários são de baixa complexidade, não demandando conhecimentos técnicos especializados que justifiquem a realização de perícia.

Portanto, a redução dos proventos de aposentadoria da recorrente, após a concessão da pensão por morte, está em conformidade com as regras estabelecidas pela EC 103/2019, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
321080877),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025